Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724865-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACI DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: DEUSA GUEDES DE JESUS, LUCAS SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEURACI DE JESUS DA SILVA contra decisão (ID 233986260) da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por DEUSA GUEDES DE JESUS e LUCAS SILVA SOUZA, rejeitou embargos de declaração por meio da qual a agravante impugnou a ausência de apreciação de pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 73111969), alega que: 1) o juízo, sem apreciar o pedido de gratuidade formulado pela agravante, distribuiu os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; 2) em face a omissão, apresentou embargos de declaração para que fosse apreciado o pedido de gratuidade de justiça e houvesse o afastamento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; 3) na primeira manifestação nos autos, apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça e apresentou documentos; 4) o juízo não analisou o pedido. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade desde a data da solicitação constante na petição de ID 210579981 e afastar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão nos termos requeridos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, o juízo, ao fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 20/03/2025 (ID 229744169), não analisou o pedido de gratuidade apresentado pela agravante em setembro de 2024. Em análise superficial, os documentos apresentados pela agravante naquela ocasião são condizentes com a alegação de hipossuficiência econômica. A conta bancária não revela grande movimentação financeira. A agravante recebe apenas um benefício assistencial. A situação é compatível com a concessão do benefício requerido. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça desde setembro de 2024 e suspender a cobrança dos honorários da fase de cumprimento de sentença até a análise do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Após, aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator